Tribunal: TJDFT
Processo: 0717459-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCABÍVEL. DISCORDÂNCIA DO ESPÓLIO. DÍVIDA PARTICULAR DOS HERDEIROS.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de habilitação dos agravantes como credores, reserva de crédito para pagamento dos serviços advocatícios e indisponibilidade de bens para alienação.
2. Nos termos do art. 643 do CPC, caso haja discordância dos herdeiros acerca do pedido de habilitação de crédito em inventário, o pleito deverá ser remetido às vias ordinárias, onde será resolvido por meio de outra ação, de natureza contenciosa.
3. Considerando-se que, na hipótese, o pedido de habilitação tem por objeto dívida contraída pelos herdeiros individualmente, e não pelo espólio ou pelo falecido, incabível a pretensão, tampouco reserva de bens para pagamento do crédito pretendido, salvo deferimento em ação própria e adequada.
4. Recurso conhecido e desprovido.